Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725615-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA PARAESTATAL. SUPERFATURAMENTO DE CONTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. Com fulcro na teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, a ciência da violação do direito marca o início do prazo prescricional. 2. Tratando-se de ação que visa a pretensão de reparação civil e de ressarcimento de enriquecimento sem causa, a ação de cobrança deve ser proposta dentro do lapso temporal de 3 (três) anos, nos moldes do art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil, afastada a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos. Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Ante o excessivo valor atribuído à causa, admite-se a arbitração dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §2o, 489, §1o, VI, 926, 927, 987, 1039 e 1040, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ressalvada minha posição acerca do tema, tendo o recorrente demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010